Tribunal: STF
Processo: ARE 1244705
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 14, p. 7):
    APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 180, "CAPUT", POR DUAS VEZES, C/C O ART. 71, NO 333, "CAPUT", TODOS DO CÓDIGO PENAL, NO ART. 16, DA LEI N° 10.826/2003, C/C O ART. 65, III, ALÍNEA "D", DO CP. INCONFORMISMO QUANTO À CONDENAÇÃO, POR DUAS VEZES, PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO, AO ARGUMENTO DE QUE NÃO RESTOU COMPROVADO, NOS AUTOS, A SEGUNDA INFRAÇÃO AO ART. 180 DO CP, A QUAL NÃO TERIA SIDO SEQUER INDIVIDUALIZADA NA PEÇA ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA ALEGAÇÃO. DENÚNCIA QUE DESCREVE A PRÁTICA, POR DUAS VEZES, DO CRIME DE RECEPTAÇÃO, TENDO SIDO ELABORADA EM HARMONIA COM AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO ART. 41 DO CPP. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS QUE OS EVIDENCIAM. A CONDENAÇÃO DO RÉU NAS PENAS DO ART. 333 DO CP FOI EMBASADA NOS DEPOIMENTOS, COLHIDOS EM JUÍZO E SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, DOS AGENTES POLICIAIS QUE EFETUARAM O FLAGRANTE. OFERECIMENTO DE DINHEIRO, PELO APELANTE, NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE, PARA QUE FOSSE LIBERADO. CRIME DE NATUREZA FORMAL QUE SE CONSUMA NO MOMENTO EM QUE É OFERECIDA A VANTAGEM INDEVIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A DOSIMETRIA.
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 15, p. 12).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, II, LIV e LV, da Constituição Federal. Alega-se, em síntese, que o laudo pericial não é claro em atestar que a arma apreendida é de uso restrito, e que não há nos autos prova suficiente a embasar a condenação pelo crime de corrupção ativa (eDOC 15, p. 20-34).
    A corte de origem negou seguimento ao apelo extremo pela aplicação do tema 660 da Repercussão Geral, inadmitindo-o, no mais, pela incidência da Súmula 636 do STF (eDOC 18, p. 7-8).
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, observo que as questões referentes à violação do art. 5º, II, da CF não foram objeto de debate nem no acórdão recorrido e nem nos embargos declaratórios. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmula 282 do STF). 
    Por outro lado, observo que o Tribunal de origem fundamentou a condenação pelo crime de corrupção ativa nos seguintes termos (eDOC 14, p. 13-15):
    “De igual modo, não prospera a alegação de que seria o Insurgente inocente da acusação de prática do delito tipificado no art. 333, do Código Penal, ao argumento de que seria ela baseada em prova falsa e dúbia, produzida apenas por retaliação da polícia e para agravar sua situação, sendo ressaltado que os fatos descritos na inicial sequer configuram a hipótese de corrupção ativa. 
    Não é, contudo, o que se conclui em face das provas presentes nos autos. 
    Conforme assinalado anteriormente, o policial civil Euler Sóstenes Carvalho Guerra, um dos responsáveis pelo flagrante do Acusado, ao depor em Juízo (mídia eletrônica à fl. 226) foi firme ao relatar:
    "(...) Positivo Doutor. Ele perguntou para mim: se eu era o delegado? Eu na hora até disse que era o delegado e ele me perguntou se eu..., se teria como fazer um acordo; se ele te... Se eu..., na gíria, na conversa, ele perguntou se tinha uma conversa? Ele me, ele me ofereceu dinheiro sim senhor (..) Ele perguntou se tinha acordo. Quanto é que seria para ele ir embora...
    Provada está, portanto, a oferta de propina pelo Apelante, com vistas a livrar-se do flagrante efetuado, não sendo de considerar-se a alegação de que a palavra do agente investigador Euler Sóstenes não merece qualquer credibilidade e não pode servir de fundamento e de supedâneo a uma condenação injusta e inverídica. 
    (…) 
    Evidenciado, pois, que o comportamento do Réu, ao perguntar ao agente policial civil se havia algum acordo para livrar-se do flagrante e ao lhe oferecer dinheiro para esse fim, amolda-se, à perfeição, à interpretação conferida à supracitada norma pelo eminente jurista, consubstanciando-se, assim, no crime de corrupção ativa.”
    Nessa linha, a alegada violação constitucional só poderia ser analisada, in casu, por meio da interpretação da legislação penal aplicada à espécie, bem como do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e por se tratar de ofensa meramente reflexa à CF. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente